Tribunal: TJDFT
Processo: 0700856-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700856-48.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: AGENCIA DIGITAL LOOK'N FEEL LTDA - ME DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, à agravante para, em 5 dias, manifestar-se sobre a admissibilidade do presente agravo de instrumento, pois, cotejada a petição que motivou a prolação da r. decisão agravada e a petição recursal, constata-se que formula pretensões que não foram deduzidas nem analisadas no Primeiro Grau, a exemplo da declaração de incompetência do Juízo, por se tratar de bem pertencente à CEF, que deve ser parte no processo. Decorrido o prazo, retornem conclusos. Brasília - DF, 17 de janeiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora